Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014140-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Leandro Félix de Lira
Paciente: Fabiano Augusto de Oliveira
Autoridade coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabiano Augusto de Oliveira, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque inexistem elementos concretos e idôneos que justificam sua prisão, sobretudo por estarem ausentes o periculum libertatis e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que o paciente não sabia da existência do entorpecente no interior do veículo, e que contratado apenas para levar o automóvel para a cidade de Cuiabá/MT.
Destaca que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, aliado ao fato de que possui esposa gestante.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, pugnando ainda por sustentar suas razões oralmente, no momento do julgamento do writ.
Juntou documentos (Id. 87043475 a 97043489).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão de indícios do vínculo do paciente com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas (Id. 97043475).
Urge destacar ainda que a tese acerca de atipicidade da conduta é matéria que demanda dilação probatória, em princípio, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede de liminar, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator